Tribunal: TJMMG
Processo: 2000759-66.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000759-66.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/05/2025 Publicação: 02/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Nicodemos Wellington Gonçalves Viana contra sentença proferida nos autos da ação penal militar cuja intimação ocorreu em 07/03/2025 (sexta-feira), conforme certificado no Evento 91. O prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para interposição do recurso, previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM), iniciou-se em 10/03/2025 (segunda-feira) e encerrou-se em 14/03/2025 (sexta-feira), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva. Contudo a defesa apresentou o recurso somente em 18/03/2025, fora do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é possível conhecer da apelação criminal interposta fora do prazo legal de cinco dias previsto no CPPM. III. RAZÕES DE DECIDIR O CPPM estabelece, no art. 593, § 1º, o prazo de cinco dias para interposição de apelação, sendo esse prazo contínuo e improrrogável, salvo disposição legal expressa em contrário. A interposição de apelação fora do prazo legal configura hipótese de inadmissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente ao processo penal militar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a contagem dos prazos processuais é ônus exclusivo do recorrente, não sendo admitida a prorrogação do prazo por eventual orientação automática do sistema eletrônico. A apresentação concomitante das razões recursais com a petição de interposição não supre a preclusão temporal quando o recurso é protocolado fora do prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Teses de julgamento: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1. A apelação criminal interposta fora do prazo legal de cinco dias previsto no CPPM é intempestiva e não pode ser conhecida. 2. A contagem do prazo recursal é responsabilidade exclusiva da parte recorrente, independentemente de informações do sistema eletrônico de peticionamento. Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 593, § 1º; CPC, art. 932, III; RITJMMG, art. 125, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.112.496/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.025.427/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso, tendo em vista sua intempestividade. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Nicodemos Wellington Gonçalves Viana contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior), c/c os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 72, inciso II, todos do Código Penal Militar. Ao militar apelante foi imposta a pena total de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, em face da previsão contida no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-INIC1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 11 de abril de 2024, por volta das 5 horas, na cidade de Divinolândia de Minas/MG, o denunciado desrespeitou a 1º Sgt. PM Itamara Magalhães Diniz Coelho perante outros militares. Noticiam os autos que, na data citada, o denunciado estava escalado juntamente com a ofendida, o 3º Sgt. Marcelo Neves Murer e Cb. Fábio Henrique dos Santos com horário de chamada previsto às 5 horas no quartel de Divinolândia de Minas. Os militares deveriam se apresentar às 5h15min na Delegacia de Polícia Civil de Virginópolis para participarem de operação policial com cumprimento de mandados de busca e apreensão. No horário marcado, o denunciado não estava presente no quartel, conforme previsto na escala, e o Cb. Fábio Henrique dos Santos informou que o denunciado entrara em contato com ele, pedindo para ser buscado em casa. Os militares deslocaram-se na viatura até a residência do denunciado para buscá-lo, a fim de não atrasar o deslocamento para Virginópolis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Quando o denunciado entrou na viatura, a ofendida advertiu o denunciado, informando que ele não tinha a prerrogativa de ser buscado em casa. O denunciado respondeu que não sabia que a ofendida e o 3º Sgt. Murer estariam na viatura. A ofendida respondeu que tal fato não importava e que a conduta do denunciado estava errada. O denunciado contestou a ofendida, alegando que ela estava sendo injusta com ele e que ele não tinha conhecimento da escala. O denunciado ainda questionou a ofendida, alegando que ela não tinha o direito de chamar a atenção dele na frente dos outros militares. Após a ofendida dizer que o assunto estava encerrado, o denunciado continuou a discussão em tom de voz elevado e declarou que não aceitava ser orientado pela ofendida e que não queria mais trabalhar sob a supervisão dela. Embora o denunciado tenha usado o fato de não ter conhecimento da escala para questionar a ofendida, restou apurado que o denunciado foi informado sobre a escala pelo 2º Ten. Hércules Santos de Souza Viler no dia anterior. Desta forma, o denunciado utilizou de tal alegação apenas para desrespeitar a ofendida perante outros militares. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 2º Sgt. PM Nicodemos Wellington Gonçalves Viana como incurso no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000641-90.2024.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme ata do Evento 86, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com base no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do CPM, impondo-lhe a pena total de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada no Evento 85 dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 92, em cujas razões alega, preliminarmente, a nulidade da sentença pela menção a prova ainda não finalizada, havida em Sindicância Administrativo-Disciplinar, e, no mérito, pugna pela sua absolvição. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação pugnando pela manutenção da sentença. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 9 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita atenção os autos deste recurso e, feito isso, antecipo que este recurso é próprio, mas não é tempestivo, desafiando o não conhecimento, conforme preliminar que trago de ofício neste julgamento, de acordo com os fundamentos abaixo desenvolvidos. Preliminar - Intempestividade do apelo - Não conhecimento Com efeito, o presente recurso de apelação não pode ser conhecido, ante a manifesta intempestividade. Após a juntada da sentença e da ata de audiência de leitura nos autos da ação de origem, foi expedida comunicação/intimação do réu no dia 25/02/2025, nos termos do Evento 89 da ação penal. O apelante Nicodemos Wellington Gonçalves Viana foi intimado da sentença no dia 07/03/2025 (sexta-feira), como faz prova o Evento 91 dos autos da ação penal, sendo considerada válida a intimação neste mesmo dia. O prazo legal de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação começou a fluir em 10/03/2025 (segunda-feira), com término no dia 14/03/2025 (sexta-feira), e nesse interregno não houve suspensão ou interrupção do prazo. No entanto a defesa do apelante Nicodemos apresentou o recurso de apelação somente no dia 18/03/2025, mesmo sabendo que tinha apenas o prazo contínuo de 5 (cinco) dias para apelar, ou seja, para peticionar informando o desejo de recorrer. Destaco, por oportuno, que a oferta das razões com a petição do apelo não prolonga o prazo legalmente estabelecido. É sabido, e muito bem sabido, que o Código de Processo Penal Militar confere ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para apelar, e, interposto o apelo, a defesa é intimada para ofertar as razões no prazo de até 8 (oito) dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A defesa pode, se quiser, ofertar as razões recursais na oportunidade da interposição do recurso de apelação, mas deve, por imperativo legal, observar o prazo de até 5 (cinco) dias. No caso dos autos, o que vemos é a extrapolação do prazo para interpor o recurso de apelação, sendo que, independentemente de o apelo estar, ou não, acompanhado com as razões, há a intempestividade, que impõe o seu não conhecimento. O prazo do recurso decorre de lei, e não pode ser elastecido nem restringido pelo julgador. Nesse sentido, me filio à posição do Superior Tribunal de Justiça quanto à imperiosa observância dos prazos legais definidos na norma vigente, pelo que cabe aos operadores do Direito conhecerem os prazos processuais e sua contagem, sendo do recorrente o ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais. Confira-se: A contagem dos prazos processuais previstos em lei é ônus único e exclusivo do interessado em recorrer, o que não se altera por eventuais indicações de prazo oferecidas automaticamente pelo sistema eletrônico de peticionamento, que não é forma de pronunciamento judicial, e, portanto, não pode modificar os prazos processuais. (STJ, Agint no AREsp 2.112.496/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.3.2023, p. 24.3.2023) (STJ, Agint no AREsp 2.025.427/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.9.2022, p. 14.9.2022) Por fim, ao julgar em tal sentido, este relator está apenas cumprindo a lei, decidindo nos exatos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, bem como nos termos do art. 125, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo a tempestividade uma condição de admissibilidade. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de intempestividade do recurso de apelação, para dele não conhecer. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso, tendo em vista a sua intempestividade. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também não conhecer do recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator